Tribunal: TJBA
Processo: 8015290-74.2018.8.05.0000
Classe: Petição
Relator(a): PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão julgador: PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão colegiado: TRIBUNAL PLENO
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Tribunal Pleno Processo: PETIÇÃO (CÍVEL) n. 8015290-74.2018.8.05.0000 Órgão Julgador: Tribunal Pleno PARTE AUTORA: JANETTE GANEM e outros (19) Advogado(s): EVELIN DIAS CARVALHO DE MAGALHAES, LEONARDO PEREIRA DE MATOS PARTE RÉ: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SINDSEFAZ. ENQUADRAMENTO INATIVOS. PRESCRIÇÃO DE FUNDO DO DIREITO. INOCORRÊNCIA. OBSERVÂNCIA DO PRAZO QUINQUENAL. TRÂNSITO EM JULGADO EM AGOSTO/2013 CERTIFICADO PELO STF. EXECUÇÃO DEFLAGRADA EM JULHO/2018. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA CONDENAÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos o agravo interno nº 8015290-74.2018.8.05.0000, oriundo da comarca de Ilhéus, em que figuram, como agravante, Estado da Bahia, e, como agravados, Janette Ganem e Outros. A C O R D A M os Senhores Desembargadores integrantes do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em sua composição plenária, por unanimidade, em CONHECER e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno, pelas razões contidas no voto condutor. Salvador, ____ de ___________________ de 2021. Presidente Desª. Pilar Célia Tobio de Claro Relatora Procurador(a) de Justiça 1